Tribunal: TJBA
Processo: 8008078-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008078-33.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALMIR COSTA FIGUEIREDO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO PELO INSS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. PRECEDENTE STF (RE 631240/MG - TEMA 350). ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação cível nº. 8008078-33.2017.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante ALMIR COSTA FIGUEIREDO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo o acórdão de ID 36574637, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 06